Tribunal: TJSP
Processo: 2062766-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062766-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é paciente ALEXSANDRO
FIRMO DA SILVA FILHO e Impetrante DINO MARCOS PORSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062766-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.295
Habeas corpus no 2062766-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Dino Marcos Porsani
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Matão
Paciente: Alexsandro Firmo da Silva Filho
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Resolução no 62/2020
do CNJ. Não há notícia de que o paciente faça parte do grupo
de risco. Excesso de prazo na formação da culpa. Não
caracterizado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Matão - processo no 1501513-91.2019.8.26.0347.
Relata que o paciente foi preso em flagrante em 05 de novembro de
2019 e denunciado pela prática do crime do artigo 33, caput, c.c. artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
Sustenta que, considerando a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, bem como a Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve a prisão cautelar ser
substituída por medidas cautelares.
Ressalta, ainda, que não há previsão para a designação de audiência
de instrução e julgamento.
Requer a concessão da ordem para que prisão preventiva seja substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062766-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
por medidas cautelares alternativas à prisão.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 29/32). Prestadas as informações
(fls. 36/37), sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 41/44).
É o relatório.
A ordem impetrada deve ser denegada.
Cabe registrar, inicialmente, que o pedido de revogação da prisão
preventiva já foi analisado no Habeas Corpus no 2259055-97.8.26.0000,
tendo esta Colenda 2a Câmara de Direito Criminal, na sessão de julgamento
realizada no dia 02 de dezembro de 2019, por votação unânime, denegado a
ordem.
Agora, o impetrante sustenta a pandemia de Covid-19 para justificar a
revogação da prisão cautelar do paciente.
No caso, não há notícia de que o paciente faça parte do grupo de risco
ou que é portador de alguma doença preexistente que o coloque nessa
condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata soltura do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062766-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Acresça-se,
finalmente,
que
a
Secretaria
da
Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia
08/04/2020, ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair
Anafe, dentre as medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou
a adoção de iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos
Núcleos de Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de
conscientização da população carcerária quanto à importância da manutenção
de hábitos de higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da
doença, quarentena de 14 dias para os que agora ingressam no sistema,
redução na movimentação dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de
atividades educacionais e religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe
sazonal e plano de contingência para o enfrentamento de situação de
emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário. Em
resumo, concluiu o Secretário que o "sistema penitenciário paulista oferece
as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19".
Ademais, no tocante ao suposto excesso de prazo na formação da
culpa, a análise dos documentos acostados com a exordial, bem como as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam
inexistir o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera
sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062766-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO DO PRESO. RECURSO PROVIDO. 1. Os
prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-
se pautar sempre pelos critérios de razoabilidade de e
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada
caso em sua particularidade.2. A ação penal é de competência do
Tribunal do Júri, com dois réus, sendo que um deles - o ora
recorrente - foi preso em Goiás, o que demandou a expedição de
cartas precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período de
30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de
recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí - GO,
circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior demora no
término da instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe
11/03/2016).
Do aludido andamento processual, inclusive, não é possível inferir
qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal.
O paciente foi preso em flagrante no dia 05 de novembro de 2019,
tendo sido a prisão convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida dia 03
de dezembro, sendo determinada a notificação dos réus no dia 11 de
dezembro (fls. 151/152 da ação originária). A defesa do paciente ofereceu a
defesa prévia, por petição protocolizada em 23 de dezembro. Posteriormente,
tendo em vista que o advogado do paciente alegou conflito de interesses, a
autoridade coatora determinou fosse solicitada a nomeação de outro defensor
ao corréu Aparecido de Oliveira Silvério Santana (fl. 202). Os autos
encontram-se aguardando a apresentação da defesa prévia do corréu.

Portanto, não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062766-60.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Juízo tenha atuado com desídia no tocante ao regular desenvolvimento da
ação penal, de modo que há que se falar em excesso de prazo.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator